Tribunal: TJDFT
Processo: 0727658-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727658-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL VAMOS MORAR NO CATETINHO AHCATETINHO AGRAVADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL VAMOS MORAR NO CATETINHO AHCATETINHO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas movida por J.C. PERES ENGENHARIA LTDA, julgou procedente o pedido para “determinar a ré que a preste as contas relativas aos valores recebidos à titulo de administração, de forma completa e adequada, como indicada no "caput" do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (art. 550, § 5o, CPC)”. Eis o teor do decisório agravado (ID 48840601): Trata-se de ação de exigir contas proposta por J. C. PERES ENGENHARIA LTDA em face de AHCATETINHO – ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL VAMOS MORAR NO CATETINHO. Narrou a parte autora que: (i) celebrou com a requerida contrato de empreitada para a construção de edificação vertical na QR 314, conjunto 10-A, lote 01 – Samambaia/DF; (ii) caberia a ela pagar à requerida o montante de 5% (cinco por cento) do valor de cada unidade a título de despesas administrativas, conforme previsto na cláusula sétima do contrato; (iii) a requerida passou a receber os valores diretamente dos cooperados, tendo sido alertada formalmente para que suspendesse a prática, mas nada fez; (iv) perdeu o controle acerca dos valores recebidos pela requerida, tendo solicitado a prestação de contas que não lhe foi apresentada. Requereu que a ré seja compelida à prestação de contas. A ré foi citada (ID 159069064), mas não apresentou contestação. É o breve relatório. DECIDO. A parte ré, embora devidamente citada, não apresentou contestação. Assim, em face da sua revelia, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, II, do CPC. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. No presente caso, a parte autora alegou que deveria repassar 5% (cinco por cento) do valor de cada unidade da edificação por ela construída a título de despesas administrativas a ré, a qual, contudo, passou a receber os valores diretamente dos cooperados. Diante disso, perdeu as contas dos valores devidos. Para tanto, necessita que a ré preste constas dos valores recebidos. O autor comprovou por meio do contrato de ID 153122951- página 08 a forma de pagamento ajustada entre as partes. Os documentos de ID 153122953/ 153122963 comprovam que a ré foi notificada a realizar os esclarecimentos necessários, bem como a prestar as contas. Outrossim, em face da revelia, devem ser consideradas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Assim, faz-se necessária a apresentação das contas pela requerida. Por fim, mesmo que o pronunciamento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas seja uma decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme entendimento consagrado pelo c. STJ. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4. Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.) ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido para determinar a ré que a preste as contas relativas aos valores recebidos à titulo de administração, de forma completa e adequada, como indicada no "caput" do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios para a primeira fase desta ação, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Publique-se. Intime-se a ré para que apresente as suas contas no prazo legal. (grifos do original) Inconformada, a recorrente alega a nulidade da citação, tendo em vista que o mandado foi recebido por pessoa totalmente estranha ao processo (Sra. Pamela Ferreira, inscrita no RG n. 2.464.885), além de inexistir comprovação de qualquer relação laboral entre tal pessoa e a associação agravante, devendo, por isso, ser afastada a revelia decretada na r. decisão combatida. Aponta que a notificação extrajudicial enviada pela autora à ré, antes mesmo da deflagração da ação principal, foi recebida e assinada por pessoa legítima (Sra. Kamilla Mendes Moraes), diversamente do mandado de citação da ação principal. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese e reitera a nulidade de pleno direito da citação e de todos os atos posteriores dela dependentes quando assinada por terceiro desconhecido, sem qualquer vínculo com a associação e não pertencente ao seu quadro societário, à luz da teoria da aparência e do art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil. Elenca o nome das pessoas que poderiam ter legitimamente recebido a citação, as quais ocupam cargos de gerência e administração, conforme Ata de Assembleia que elegeu a Diretoria Executiva da Associação ré, e afirma estar evidenciado o prejuízo decorrente da r. decisão hostilizada, pois determinou à agravante que preste as contas de forma adequada, além de condená-la no pagamento de honorários advocatícios. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento da nulidade da citação impugnada, a fim de cassar a r. decisão combatida e restituir prazo à ré para a apresentação da contestação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A ação refere-se à prestação de contas relativa à primeira fase, onde a decisão acolheu o pedido inicial e determinou à requerida prestar contas à autora. Cinge-se a controvérsia em verificar a nulidade (ou não) do ato citatório que culminou com a decretação de revelia da associação ré e julgamento de procedência da primeira fase da ação de exigir de contas da origem. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o endereço constante no mandado citatório enviado via Correios, qual seja, QN 204, Conjunto 1, Lote 16, Samambaia Norte, Brasília/DF (ID 48840608), é o mesmo constante na peça de interposição do recurso, na procuração firmada pela agravante de ID 48840596 e na consulta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (ID 48840607). Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica quando a diligência enviada para o endereço da demandada é recebida por preposto que não seja seu representante legal, sobretudo quando ausente qualquer ressalva acerca do exercício dos poderes de representação, aplicando-se, assim, a teoria da aparência. Portanto, é despiciendo o fato de a pessoa indicada na missiva não integrar o quadro societário da pessoa jurídica ré ou não deter qualquer vínculo laboral com esta, admitindo-se a validade da diligência enviada ao endereço correto da pessoa jurídica e recebida por quem se apresenta como seu representante legal, sem constar qualquer ressalva por parte do recebedor que estava nas dependências do local. Nesse mesmo sentido, confira-se o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. CARTA DE CITAÇÃO ENTREGUE NA SEDE DA EMPRESA RÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. CONSONÂNCIA DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.É válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário, tampouco fez qualquer ressalva, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência. Precedentes. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022 – g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando a comunicação, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 2. Rever as conclusões do tribunal local a respeito do endereço do recorrente e do recebimento da citação por preposto demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório. 3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 4. Na hipótese, ausente o prequestionamento dos arts. 247 e 397 do Código de Processo Civil de 1973 e 54 da Lei Complementar no 35/1979, que não foram objeto de debate no acórdão recorrido, nem mesmo de modo implícito. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.584.460/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 17/10/2018- g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA. PREPOSTO. ENDEREÇO DE ENVIO. BANCO CENTRAL. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior é firme quanto à validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. 2. No caso concreto, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência deste Tribunal, circunstância que atrai a incidência a Súmula no 83/STJ. 3. Rever as conclusões lançadas no acórdão a respeito do endereço do recorrente e do recebimento do A.R. por preposto demandaria o vedado revolvimento do contexto fático-probatório. Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 847.301/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 8/8/2016 – g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. REVELIA. EFEITOS. OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULA 211/STJ. 1. Na linha do entendimento das Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ é válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando implementada no endereço onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso de recebimento assinado por representante legal da empresa. 2. Permanecendo o acórdão recorrido omisso quanto à matéria que lhe foi devolvida em apelação, persistindo a mácula a despeito de apresentação de embargos declaratórios, deve o especial ser interposto com arrimo no art. 535 do CPC, fato que, não verificado, impede seu conhecimento. Súmula 211/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp n. 582.005/BA, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/3/2004, DJ de 5/4/2004, p. 273 – g.n.) Assim, ante a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, e sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, porquanto cumulativos, impõe-se a não concessão da medida almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador